Tribunal: TJSP
Processo: 0062575-64.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário e Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário e Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA, para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.